Tribunal: TJMT
Processo: 0021505-97.2007.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0021505-97.2007.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WELIGTON TEIXEIRA DE ALENCAR - CPF: 005.287.161-40 (APELANTE), ANDRE GONCALVES MELADO - CPF: 482.464.501-82 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (APELADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), ALEXANDRE MIRANDA LIMA - CPF: 074.357.357-95 (ADVOGADO), ELADIO MIRANDA LIMA - CPF: 020.470.787-09 (ADVOGADO), NATHANNY DE CASTRO - CPF: 049.831.011-60 (ADVOGADO), ARIANE GOMES PAVEZI - CPF: 026.555.471-36 (ADVOGADO), NATALINA BORGES DA SILVA - CPF: 459.243.331-91 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0021505-97.2007.8.11.0041

APELANTE: NATALINA BORGES DA SILVA

APELADO: OI S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA -

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO - FATO GERADOR PRECEDENTE AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CRÉDITO CONCURSAL – HABILITAÇÃO DO VALOR NO QUADRO GERAL DE CREDORES – EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA – REALIZAÇÃO ANTES DE DEFERIDO O PROCESSAMENTO DA RJ – IMPUGNAÇÃO ANTERIOR À PRETENSÃO DE RJ - NÃO INCIDÊNCIA DE PRECLUSÃO OU TRÂNSITO EM JULGADO -
RECURSO NÃO PROVIDO.

Se o fato gerador é anterior ao pedido de RJ, cuida-se de crédito concursal que, portanto, deve ser habilitado no quadro geral de credores.

Na Recuperação Judicial da empresa de telefonia OI, foi autorizada a liberação de alvarás aos credores quando, cumulativamente, o depósito judicial foi efetuado antes de 21/06/2016 com a expressa finalidade de pagamento e estiver preclusa ou transitada em julgado a sentença proferida nos Embargos à Execução, ou houver decisão definitiva na Impugnação ao Cumprimento de Sentença.

Se não preenchidos simultaneamente esses dois requisitos, impõe-se a extinção do Cumprimento de Sentença e expedição de certidão para habilitação do crédito na Recuperação Judicial.

“O crédito objeto de pedido de recuperação judicial será objeto de atualização por meio de incidência de correção monetária e juros de mora calculados até o dia do referido pedido”
(AgInt no REsp 1827130/MT, DJe 09/09/2020).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0021505-97.2007.8.11.0041

APELANTE: NATALINA BORGES DA SILVA

APELADO: OI S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível de sentença que extinguiu sem resolução do mérito o Cumprimento de Sentença apresentado pela ora apelante e determinou a habilitação do crédito na Recuperação Judicial da apelada n. 0203711-65.2016.8.19.0001, em trâmite na 7a Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro, bem como a expedição de alvará para devolução, à ré, do valor penhorado nos autos. Sem condenação em honorários.

A apelante alega que propôs Ação Indenizatória em 23/10/2007, e em 26/03/2009 o juízo de origem declarou nulas as cobranças realizadas e condenou a apelada em danos morais.

Argumenta que, após o trânsito em julgado, ingressou em 25/06/2014 com Cumprimento de Sentença no montante de R$ 22.189,34, e que, ante a ausência de pagamento, foi deferida penhora
on-line
em 27/03/2015, efetuada na importância de R$ 23.749,20.

Aduz que então a apelada arguiu excesso de execução e, diante disso, o juízo
a quo
encaminhou os autos ao contador judicial, que apontou serem devidos R$ 27.488,36.

Todavia, em 22/08/2017 a lide foi suspensa visto que deferido o processamento da Recuperação Judicial; em seguida a apelada informou a homologação do plano e ressaltou que o crédito seria concursal e por isso o feito deveria ser extinto e expedida certidão para a respectiva habilitação.

Afirma que, ao contrário, o crédito é extraconcursal, pois o bloqueio nas contas da apelada se deu em 18/03/2015, antes de deferido o processamento da RJ. E mais, em Impugnação ao Cumprimento de Sentença a ré teria confessado dever R$ 22.189,34, por conseguinte a quantia seria incontroversa.

Assinala que não se aplica ao caso o art. 9o, II, da Lei 11.101/2005, e, por consequência, não se pode cogitar na atualização da dívida só até 20/06/2016 (data do deferimento da RJ).

A apelada, intimada, não ofereceu contrarrazões (id n. 72616060, pág. 1).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo parcial provimento do Recurso, para que se proceda à “
liberação da importância anteriormente penhorada, com termo final para atualização monetária e juros moratórios em 20/06/2016, e o prosseguimento do feito em relação ao saldo remanescente, cujo crédito, caso devido, deverá ser habilitado no Juízo Universal”
(id n. 78876975).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0021505-97.2007.8.11.0041

APELANTE: NATALINA BORGES DA SILVA

APELADO: OI S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Cumprimento de Sentença com origem em Ação Indenizatória proposta em 23/10/2007 referente a fato ocorrido em 18/10/2007, com trânsito em julgado em 13/05/2014 (id. n. 72616011, pág. 2).

Em 04/02/2015 a apelante deu início ao Cumprimento de Sentença e, ante o não pagamento, foi deferido o bloqueio
on-line
nas contas da apelada, efetivado no dia 17/03/2015 em R$ 23.749,20 (id. n. 72616020, pág. 1).

Com isso, em 06/04/2015 a ré apresentou Impugnação e, em razão da divergência entre os valores indicados por cada litigante, os autos foram encaminhados à contadoria judicial.

Em seguida a tramitação da lide foi suspensa de ofício em virtude da notícia do deferimento do processamento da RJ da apelada, veiculada em âmbito nacional. Após, esta informou a aprovação do plano em assembleia e a homologação judicial, e pugnou pela extinção do feito e expedição da certidão para habilitação do crédito da apelante na RJ.

O Cumprimento de Sentença foi extinto e determinada a referida habilitação nos autos n. 0203711-65.2016.8.19.0001, em trâmite na 7a Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro, bem como a expedição de alvará para devolução, à ré, do montante penhorado.

A apelante argui que se trata de crédito extraconcursal, pois a penhora
on-line
ocorreu antes do deferimento da RJ.

O artigo 49 da Lei n. 11.101/2005 estabelece:

“Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos”.

No caso concreto, é inequívoco que se cuida de crédito concursal, já que o fato gerador que deu origem à Ação é anterior ao pedido de processamento da RJ, e irrelevante o bloqueio judicial ter acontecido antes disso.

Porém, mesmo assim o juízo da RJ autorizou a liberação de alvarás aos credores se, cumulativamente, o depósito judicial foi efetuado antes de 21/06/2016 com a expressa finalidade de pagamento e estiver preclusa ou transitada em julgado a sentença proferida nos Embargos à Execução, ou houver decisão definitiva na Impugnação ao Cumprimento de Sentença.

A propósito:

Decisão de fls. 289.277/289.284:

“Com a aprovação do plano de recuperação judicial do Grupo OI, permanece inalterada a decisão deste Juízo, confirmada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro nos autos do AI 0034576-58.2016.8.19.0000
, que permitiu a expedição de alvarás para liberação de valores espontaneamente depositados pelas Recuperandas antes de 21/06/2016, com a expressa finalidade de pagamento dos credores, bem como os valores depositados antes da referida data em execuções nas quais tenha
havido preclusão ou trânsito em julgado de sentença de embargos à execução ou da decisão final de impugnação ao cumprimento de sentença
”.

(Disponível em: http://www.recuperacaojudicialoi.com.br/, acesso em 18/03/2021, sem destaques no original).

Nesta lide não estão preenchidos simultaneamente esses dois requisitos. Apesar de o bloqueio judicial preceder ao pedido de Recuperação Judicial, não incidiu a preclusão e nem é intempestiva a Impugnação ao Cumprimento de Sentença.

Portanto, a apelante deve observar as determinações do administrador judicial da apelada, publicadas na respectiva RJ nestes termos:

1.
Com a realização da Assembleia Geral de Credores em 19.12.2017, os processos em que as empresas do Grupo OI/TELEMAR são parte poderão seguir dois trâmites distintos, a depender
se o objeto da demanda diz respeito a créditos concursais (fato gerador constituído antes de 20.06.2016 e, por isso, sujeito à Recuperação Judicial)
ou a
créditos extraconcursais (fato gerador constituído após 20.06.2016 e, por isso, não sujeito à Recuperação Judicial).

2
.
Os processos que tiverem por objeto créditos concursais devem prosseguir até a liquidação do valor do crédito, que deve ser atualizado até 20.06.2016. Com o crédito líquido, e após o trânsito em julgado de eventual impugnação ou embargos, o Juízo de origem deverá emitir a respectiva certidão de crédito e extinguir o processo para que o credor concursal possa se habilitar nos autos da recuperação judicial e o crédito respectivo ser pago na forma do Plano de Recuperação Judicial, restando vedada, portanto, a prática de quaisquer atos de constrição pelos Juízos de origem.

3. Os processos que tiverem por objeto créditos extraconcursais devem prosseguir até a liquidação do valor do crédito. Com o crédito líquido, e APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DE EVENTUAL IMPUGNAÇÃO OU EMBARGOS, o Juízo de origem expedirá ofício ao Juízo da Recuperação Judicial comunicando a necessidade de pagamento do crédito.

(Disponível em: http://www.recuperacaojudicialoi.com.br/, acesso em 18/03/2021, sem destaques no original).

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.LEVANTAMENTO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO. INVIABILIDADE.NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. É entendimento desta Corte Superior que a penhora determinada em processo executivo anteriormente ao deferimento do pedido de recuperação judicial não obsta a inclusão do crédito no plano de recuperação da sociedade devedora.

2. Na hipótese em exame, o juízo recuperacional deliberou que, para o levantamento de valores relativos a créditos concursais nos autos de qualquer execução ou cumprimento de sentença em face da companhia telefônica, faz-se necessário o preenchimento, cumulativamente, de dois requisitos: (1) valores depositados antes de 21.06.2016; e (2) trânsito em julgado/preclusão da decisão prolatada em embargos à execução ou da decisão final de impugnação do cumprimento de sentença que tenha definido o quantum debeatur anteriormente a 21.06.2016.

3. No caso dos autos, o bloqueio judicial do valor executado foi realizado em 17.11.2015, mas a decisão da impugnação do cumprimento de sentença transitou em julgado apenas em 29.06.2018, de modo que não há falar em situações ou fatos processuais já consumados, a fim de autorizar a liberação de valores, ainda que depositados em data anterior à recuperação judicial.

4. A pretensão de alterar o entendimento firmado, quanto ao não preenchimento dos requisitos impostos pelo juízo da recuperação judicial para levantamento dos valores em questão, demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório, o que é inviável em sede de recurso especial, conforme dispõe a Súmula 7/STJ.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no AREsp 1597017/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15/06/2020, DJe 01/07/2020).

Posto isso, estando delimitado pelo Juízo Universal o trâmite a ser adotado por cada órgão judicial que conte com
crédito líquido devido pela apelada,
e tendo sido especificado, cumpre ao próprio credor se habilitar na Recuperação Judicial.

A apelante se insurge também contra a parte da sentença que limitou a correção da dívida até a data do pedido de processamento da RJ.

No entanto, o
decisum
está correto, uma vez que no crédito concursal os juros e a correção monetária são aplicados em conformidade com o disposto no art. 9o, II, da Lei 11.101/2005.

Esse entendimento está pacificado na jurisprudência.

Para ilustrar:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO COMERCIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE EMPRESAS. ATUALIZAÇÃO DE VALORES. TERMO FINAL. PEDIDO.CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS.

1. O crédito objeto de pedido de recuperação judicial será objeto de atualização por meio de incidência de correção monetária e juros de mora calculados até o dia do referido pedido
.2. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1827130/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 09/09/2020).

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021